Tribunal: TJDFT
Processo: 0743263-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743263-35.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: REFRIAR REFRIGERACAO LTDA AGRAVADO: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Refriar Refrigeração Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0721721-71.2023.8.07.0007, condicionou o levantamento dos valores bloqueados ao trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos à Execução e à preclusão da decisão ora agravada, com os seguintes fundamentos: “Cuida-se de impugnação à penhora apresentada ao ID 207300685 pela executada, na qual argumenta que a penhora realizada, via SISBAJUD, no montante de R$ 138.826,19 (ID 203857656), alcançou verbas destinadas ao pagamento da rede deprestação de serviços, bem como de sua folha de pagamento e, portanto, impenhoráveis. Manifestação do credor ao ID 210643952. É o relatório, decido. Inicialmente, dada a relevância do direito invocado em sede de impugnação, a apreciação da impenhorabilidade é medida que se impõe, não havendo que se falar, portanto, em "preclusão temporal lógica". A impenhorabilidade consiste em questão de ordem pública, que pode, portanto, ser suscitada a qualquer tempo. A demonstração de que houve a constrição de valor impenhorável, ou mesmo de que teria ficado inviabilizada a manutenção das atividades da empresa (art.373doCPC), é imprescindível para que a parte tenha reconhecida a cláusula de impenhorabilidade. Incumbe à empresa executada demonstrar que a penhora recai sobre verba impenhorável ou sobre quantia passível de comprometer a sua subsistência empresarial, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. PESSOA JURÍDICA. PENHORA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADES DA EMPRESA. NÃO DEMONSTRADO. 1. Havendo a penhora de numerário em conta bancária de empresa, a desconstituição da penhora só deve ser realizada quando a pessoa jurídica executada demonstrar que os valores bloqueados em sua conta eram destinados ao pagamento dos salários dos seus empregados e são imprescindíveis ao seu funcionamento. 2. Não havendo nos autos elementos suficientes para formar convencimento no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento da atividade empresarial, deve ser mantida a r. decisão agravada que determinou a penhora via SISBAJUD em conta da devedora. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1408351, 07398918320218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022). Da análise dos autos, verificoque a devedora não trouxe aos autos quaisquer elementos para comprovar que o bloqueio acarretará prejuízo da continuidade da atividade empresarial, bem como que a quantia bloqueada era destinada ao pagamento da folha de pagamento, não tendo sequer acostado o extrato bancário da conta em que houve o bloqueio, no intuito de comprovar suas alegações, tampouco das demais contas em nome da empresa executada. O executado se limitou aargumentar que, pela natureza da atividade empresarial desenvolvida, a penhora seria indevida. Todavia, o fato de a atividade empresarial estar relacionada a serviços de saúde, por si só, não tem o condão de comprovar a impenhorabilidade do valor constrito. Além disso, a existência de saldo positivo nas demais contas do devedor demonstra que esta possui recursos financeiras em outras contas, recursos estes que podem ser usados para saldar os salários dos empregados. Ademais, a devedora também não acostou aos autos balancetes, demonstrativos do faturamento ou sequer estabeleceu correlação entre o faturamento e o montante constrito, impossibilitando a análise da prejudicialidade da penhora. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID207300685. Diante da pendência do julgamento da apelação interposta em face da sentença proferida nos embargos correlatos, somente haverá o levantamento de valores nos autos após o trânsito em julgado da mencionada sentença. Desse modo, considerando que o bloqueio de ID203857656atingiu o montante total do débito remanescente, indicado pela parte exequente ao ID 200130107 (R$ 138.826,19), suspendo a execução até o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução correlatos. Havendo a preclusão da presente decisão e o julgamento da apelação, os autos deverão retornar conclusos para liberação dos valores bloqueados SISBAJUD, no montante deR$ 138.826,19 (ID 203857656), e do valor bloqueado, via SISBAJUD ao ID 183430830 (R$ 18.343,89), em favor da parte exequente, bem como prolação de sentença pelo pagamento. Intime-se.” Em suas razões recursais, argumenta a Agravante que a r. decisão contraria a Súmula no 317 do Superior Tribunal de Justiça acerca da definitividade da execução de título extrajudicial, mesmo na pendência de apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos. Ressalta que a Apelação não é dotada de efeito suspensivo e não obsta o prosseguimento da Execução, tampouco impede o levantamento dos valores penhorados em favor do Exequente. Defende a necessidade de levantar, imediatamente, os valores bloqueados. Requer a concessão de efeito suspensivo, suspendendo-se os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final deste Agravo de Instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para o imediato levantamento dos valores bloqueados via Sisbajud. Preparo comprovado (Id. 64991157). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, pede o Agravante que os efeitos da decisão agravada sejam suspensos, até o julgamento do Agravo de Instrumento. Sustenta, em abono à pretensão recursal, que a r. decisão contraria a Súmula no 317 do Superior Tribunal de Justiça. Na espécie, o Magistrado a quo, ao rejeitar a impugnação à penhora, suspendeu a Execução e obstou o levantamento dos valores bloqueados, até o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos à Execução correlatos. A Súmula no 317 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos”. De fato, a sentença que julga improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos de execução produzem efeitos imediatos, todavia, é possível atribuir efeito suspensivo se for demonstrada a possibilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 1.102, § 4o, do CPC. A Agravada interpôs apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos Embargos à Execução n. 0724913-12.2023.8.07.0007, nos quais argui a inexequibilidade do título, e o referido recurso, de minha relatoria, está pendente de julgamento. No caso, a determinação de levantamento de valores somente após o trânsito em julgado dos Embargos à Execução constitui exercício do poder geral de cautela do magistrado, pois a sentença poderá ser alterada. Cumpre ressaltar que os dois bloqueios realizados via Sisbajud atingiram o valor total em execução, tendo a Agravada impugnado a penhora de R$ 138.826,19 (cento e trinta e oito mil, oitocentos e vinte e seis reais e dezenove centavos). Ademais, o prazo para interpor agravo de instrumento contra a decisão ora recorrida não se esgotou, pois em consulta à aba expedientes do PJe verifiquei que somente se encerrará na data 14.10.2024. Desse modo, é prudente que o levantamento dos valores bloqueados ocorra após o julgamento da Apelação n. 0724913-12.2023.8.07.0007. A propósito, colaciono julgado desta eg. Corte de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS. RETOMADA DO CURSO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. 1. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em ação de execução pela qual suspenso o trâmite processual até o trânsito em julgado dos embargos à execução em razão de bloqueio do valor total do débito executado. 2. Do exame dos autos, verifica-se que agravada/executada opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, o qual foi indeferido pelo julgador de origem em razão de não garantia do juízo. Contra referida decisão foi interposto o agravo de instrumento n. 0712536-30.2023.8.07.0000, desprovido por esta 5a Turma Cível em 27/07/2023, acórdão que transitou em julgado em 24/08/2023 (ID51716485 e ID51716486). 2.1. O juízo de primeiro grau determinou a pesquisa de bens da executada pelos sistemas disponíveis, do que resultou o bloqueio integral do valor executado (SISBAJUD, R$ 2.105.450,16) e, em razão do valor penhorado nos autos, determinou a suspensão da execução até o trânsito em julgado dos embargos à execução (estes, recorde-se, admitidos sem efeito suspensivo), consignado que os embargos à execução estão conclusos para sentença e que referido bloqueio importou garantia de juízo, tratando-se de elevada quantia. 2.2. No caso, os embargos à execução não foram dotados de efeito suspensivo, não constituindo, em razão disto, óbice ao regular prosseguimento da execução. 3. Contudo, cabe mencionar que o bloqueio total da quantia executada consiste em caução real, que previne eventuais danos à parte exequente caso os embargos à execução sejam julgados improcedentes. 3.1. Nesse contexto, embora os embargos à execução tenham sido recebidos sem efeito suspensivo em razão de não haver, naquele momento, garantia do juízo, requisito objetivo para concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo executado/embargante, não há óbice a que o Juízo determine que se aguarde o julgamento dos embargos à execução antes do levantamento dos valores constritos, porquanto tal medida constitui exercício do poder geral de cautela do Juiz. Em especial, no caso dos autos, em que o valor executado é elevado (R$ 2.105.450,16), e nos embargos à execução foi alegado inexequibilidade do Título, inexigibilidade da obrigação e o descumprimento contratual, que, em tese, pode resultar na aplicação da exceção do contrato não cumprido (artigo 476 do Código Civil). 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1810633, 0740867-22.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no PJe: 19/02/2024.) Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora